Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802510-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS FELIPE SOARES CAMPELO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio simples, omissão de socorro e fuga do local do sinistro (artigos 121 do Código Penal, e, 304 e 305 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), após conversão da prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em afronta aos artigos 312 e 315 do CPP; (ii) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais; (iii)
ausência de comprovação quanto à possível embriaguez ao volante, e, (iv)
examinar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente pela gravidade da conduta, tratando-se de crime de homicídio na direção de veículo automotor, com resultado fatal e abandono da vítima sem socorro, seguido de ocultação em estabelecimento comercial.

4. A custódia cautelar não se baseia em fundamentos genéricos, mas em circunstâncias específicas do caso, evidenciando a presença do
periculum libertatis
.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. Alegação de ausência de embriaguez, questão que envolve o exame aprofundado do conjunto probatório tarefa incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública. 2.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva. 3. A imputação de condução de veículo sob influência de álcool é matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus; 4
.
As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, 315 e 648, IV; CP, art. 250, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC
0808002-85.2025.8.14.0000
;
STJ - AgRg no HC: 00000000000001044891 GO 2025/0406370-2.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Douglas Felipe Soares Campelo
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, na Ação Penal nº 0800594-86.2026.8.14.0039.

Consta da impetração (ID 33533762) que

o paciente teria sido preso em flagrante em 01/02/2026, pela suposta prática do crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool e sem prestar socorro à vítima, previsto no artigo 302, §1º, III e §3º da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), tendo a prisão sido homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, em afronta ao artigo 315 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo teria se limitado a invocar fundamentos genéricos, sem demonstrar, de forma individualizada, o
periculum libertatis
.

Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, asseverando que o paciente seria primário, possuiria residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que a decisão teria fundamentação na gravidade abstrata do delito e no resultado morte, e, ainda, que não haveria comprovação quanto à possível embriaguez ao volante, vez que os dois exames médicos realizados no dia do fato apresentariam resultado negativo para alcoolemia.

Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por reputá-las suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição, ocasião em que indeferi o pedido de liminar, no dia 06/03/2026 (ID 34138534).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34443414).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 34882444).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a aferir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente Douglas Felipe Soares Campelo, decretada no âmbito do processo nº 0800594-86.2026.8.14.0039, em que lhe é imputado, em tese, a prática dos delitos previstos nos artigos 121 do Código Penal e 304 e 305 da Lei nº 9.503/97 (CTB), bem como se seria cabível a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2026, após ocorrência de sinistro de trânsito.

As informações prestadas pela autoridade judiciária dão conta de que o condutor envolvido havia se evadido do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Após diligências, o acusado foi localizado escondido no interior de uma oficina. Durante a abordagem, os policiais observaram que o conduzido apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como andar cambaleante, odor etílico, fala pastosa e olhos avermelhados. A vítima evoluiu à óbito.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão constritiva careceria de fundamentação concreta, em afronta aos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal; que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva; que o paciente possui condições pessoais favoráveis; que deve se considerar a ausência da embriaguez ao volante e, subsidiariamente, que seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração.

A prisão preventiva encontra disciplina no art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

De igual modo, dispõe o art. 315 do CPP:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

No caso concreto, neste exame próprio da via mandamental, não se vislumbra ausência de fundamentação idônea. A custódia se mostra formal e materialmente amparada em elementos indiciários robustos de materialidade e autoria, notadamente a conduta de abandonar a vítima gravemente ferida, evadir-se do local e ocultar-se no interior de uma oficina, até ser localizado pela polícia, comportamento incompatível com a tese de mera busca por atendimento médico.

Em 02/02/2026, na audiência de custódia, o Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente Douglas e decretou sua prisão preventiva (ID 33536528), nos seguintes termos:

“(...). O
Fumus Comissi Delicti
resta configurado, vez que a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor está sobejamente comprovada pelo laudo necroscópico (ID 166859511/166859512). Os indícios de autoria e a qualificadora da embriaguez (Art. 302, § 3º do CTB) repousam nos depoimentos dos policiais condutores, ID. 166847050, pág. 16/18 que descreveram o hálito etílico, a desorientação e a agressividade do autuado, corroborados pela tentativa de fuga. Com a pena máxima abstrata atingindo 08 (oito) anos de reclusão, preenche-se o requisito do Art. 313, I, do CPP.

O
periculum libertatis
está configurado na necessidade de garantia da ordem pública. A conduta do autuado revela extrema periculosidade concreta: dirigir sob influência de álcool, causar acidente fatal e, em vez de prestar socorro, evadir-se do local e tentar ocultar-se em uma oficina para frustrar a aplicação da lei. Tais circunstâncias demonstram que medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) ou a manutenção da fiança anteriormente arbitrada são manifestamente insuficientes. A ordem pública restaria vulnerada com a liberação de quem, em tese, demonstrou tamanho descaso com a vida humana e com o cumprimento das normas de trânsito.

Dessa forma, a segregação é necessária tanto pela gravidade do crime (pena superior a 4 anos) quanto pelo comportamento pós-delitivo do flagranteado.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS FELIPE SOARES CAMPELO, com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”.

As informações posteriormente prestadas pela autoridade apontada como coatora reforçam esse cenário fático-jurídico. Nelas se consignou que a audiência de custódia foi realizada em 02/02/2026, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública e asseguramento da instrução processual, em razão da conduta do paciente em conduzir veículo sob influência de álcool, causar acidente com resultado fatal e evadir-se do local sem prestar socorro à vítima, circunstâncias que justificariam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam risco concreto à ordem pública e revelam adequação da medida extrema, ao menos enquanto persistentes as razões cautelares.

Quanto à alegação de ausência de embriaguez, sustentada na apresentação de dois laudos médicos com resultado negativo, trata-se de questão que envolve o exame aprofundado do conjunto probatório tarefa incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige ilegalidade manifesta.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os policiais observaram sinais visíveis de embriaguez no paciente (andar cambaleante, odor etílico, fala pastosa e olhos avermelhados), circunstâncias que, conjugadas ao laudo necroscópico e às demais provas colhidas, foram suficientes para embasar o decreto prisional. A divergência entre os laudos médicos e os depoimentos policiais constitui controvérsia probatória a ser dirimida no curso do processo, não servindo de fundamento para a revogação da custódia na presente sede.

Também não prospera a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — seriam suficientes para afastar a prisão cautelar. A jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos dos autos a demonstrar a necessidade da medida extrema. Em outras palavras, predicados subjetivos positivos não prevalecem, por si sós, sobre circunstâncias objetivas reveladoras de risco processual e social.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADES RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E À OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Parcial conhecimento. As nulidades referentes à inviolabilidade do domicílio e à suposta obtenção de prova mediante coação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no mérito, tendo sido expressamente reputadas matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede a apreciação per saltum por esta Corte, sob pena de supressão de instância. À luz dos precedentes, a exigência de fundadas razões para mitigação da inviolabilidade domiciliar demanda exame fático-probatório não realizado na origem. 2. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, consubstanciada na apreensão de 1.128,10 g de maconha e 3,9 g de ecstasy, na descrição de modus operandi revelador de periculosidade e em indícios de integração a organização criminosa, elementos idôneos para a garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si, suficientes para afastar a necessidade da cautela. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgRg no HC: 00000000000001044891 GO 2025/0406370-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO UM POR AFINIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de CARLOS GABRIEL TELES AMARAL, preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121 c/c 14, II, do Código Penal), em que se alega constrangimento ilegal devido à ausência de justa causa para a prisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem financeiramente. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais; e, (IV) ter o paciente filhos menores de idade, sendo um por afinidade que dependem do ora paciente financeiramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

4. A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o modus operandi e as circunstâncias do crime. In casu, a vítima relatou que mesmo após conseguir refugiar-se em um bueiro, o acusado permaneceu dando suporte ao atirador, circulando nos arredores, na tentativa de localizar a vítima.

5. A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

6. As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais.

7. Não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas.

3. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

4. Ausência de comprovação nos autos, de ser o paciente o único provedor dos filhos menores de idade, sendo um por afinidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante: STJ, HC 639.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03/02/2021; STJ, AgRg no HC 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/06/2022. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0808002-85.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 27/05/2025).

No tocante à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o artigo 282, §6º do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No caso concreto, consideradas a natureza do fato imputado, a gravidade concreta da conduta e o comportamento evasivo do paciente após o acidente, não reputo adequadas nem suficientes, por ora, as medidas do art. 319 do CPP. A situação retratada não se compatibiliza com providências menos gravosas, sob pena de esvaziamento da tutela cautelar que o caso requer.

Acresço, por fim, que o parecer ministerial, ao examinar os autos após as informações da autoridade coatora, também registrou a regularidade da impetração, concluindo pela inconsistência das teses defensivas, destacando a suficiência da fundamentação da prisão preventiva e a presença dos requisitos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Desse modo, ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não há fundamento para concessão da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Douglas Felipe Soares Campelo.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026